Tribunal: TJDFT
Processo: 0719403-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA CASSADA. CONDENAÇÃO ACESSÓRIA PREJUDICADA. PARTE NÃO INDEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A cassação do ato decisório torna prejudicadas as determinações acessórias nele contidas, como a condenação da parte por litigância de má-fé e honorários. Tal conclusão dispensa menção expressa, já que não se trata de comando independente que pudesse ser convalidado a despeito da anulação, para os fins do art. 281, do CPC. Logo, inexiste omissão a suprir.
4. Embargos declaratórios não providos.